Tribunal: TJMT
Processo: 1009263-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009263-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: P. M. B. S., representado por sua genitora CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMÃO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência” no. 1015122-95.2021.8.11.0041, ajuizada por P. M. B. S., representado por sua genitora CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMÃO, que deferiu a liminar vindicada para determinar que a requerida, ora agravante, autorize ou custeie “integralmente o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, sendo: a Psicóloga infantil habilitada para aplicação de intervenção comportamental intensiva, baseada na análise do comportamento aplicado/ABA (carga horária de 30h semanais); Sessão com Fonoaudiólogo com ênfase em linguagem, OBS: métodos devem ser baseados na análise do comportamento aplicado/ABA - com três sessões por semana (60 min. por sessão); Fisioterapia Motora Intensiva pelo método BOBATH avançado duas vezes por semana (60 min. por sessão); Sessão com Terapeuta Ocupacional com ênfase em integração sensorial três sessões por semana (60 min. por sessão) (sessão individual); Equoterapia (uma sessão por semana); Musicoterapia (uma sessão por semana), sob pena de multa”.
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o agravado é beneficiário do plano de saúde denominado “UNIMED FÁCIL INDIVIDUAL/FAMILIAR”, e que ao ser diagnosticado com TEA (Transtorno Espectro Autista), CID F.84.0, requereu junto à prestadora de serviço recorrente o tratamento multidisciplinar com especialistas em doenças comportamentais, sem, contudo, obter sucesso, que, no entanto, acabou sendo deferida pelo Juízo a quo por meio da decisão agravada.
Ressalta que “os tratamentos pleiteados não são considerados urgentes conforme a definição do Conselho Federal de Medicina” (sic).
Afirma que “todos os procedimentos supramencionados são abordagens fisioterápica e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem, procedimentos não inclusos no Rol de Procedimentos Obrigatórios elaborado pela ANS, razão pela qual a Agravante não possui obrigação de custear a terapia, conforme Cláusula XII – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO” (sic).
Defende, então, não haver qualquer ilegalidade na recusa do tratamento, já que este se encontra expressamente excluído do contrato.
Destaca que “não obstante a isso, há enunciado do Conselho Nacional de Justiça que dispõe acerca das terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS necessidade de instaurar junta médica diante da divergência entre o plano de saúde e o prescritor da terapia” (sic).
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso.
Preparo recolhido, conforme Id. 88760499.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, analisando os documentos que instruem a ação de base, o que se constata é que a parte agravada recebeu dos médicos que acompanham o seu caso, o diagnóstico de Transtorno Invasivo de Desenvolvimento – Autismo Infantil e Retardo Mental (CID F84.0/79), sendo recomendado, em caráter de urgência, o acompanhamento multiprofissional especializado negado pela agravante.
Ao contrário do que argumenta a recorrente, a uma análise primeira, entendo que a decisão hostilizada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade, pois diante dos documentos constantes dos autos de origem, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios, não se justificando, prima facie, as alegações da UNIMED, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito ou número de sessões, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA OU DENVER, FONOAUDIÓLOGO PELO MÉTODO BOBATH OU FONOTERAPIA DIRECIONADA PARA O TRATAMENTO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, EQUOTERAPIA E NATAÇÃO/HIDROTERAPIA – RECUSA NO CUSTEIO – PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS – ABUSO CONFIGURADO – LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES – DESVANTAGEM EXAGERADA – COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA – PERIGO DE DANO – ART. 300 DO CPC/2015 – MULTA – CARÁTER COERCITIVO – REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
“Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)
A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.” (TJMT - AI 1000705-03.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO NEUROEVOLUTIVO COM PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA ABA/ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO, TERAPIA OCUPACIONAL NEUROEVOLUTIVO/BOBATH, FISIOTERAPIA, EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E ARTETERAPIA – COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DAS INTERAÇÕES SOCIAIS, DA COMUNICAÇÃO EXPRESSIVA E COMPREENSIVA, DA COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL, COMPORTAMENTOS REPETIDOS E ESTEREOTIPADOS - RECUSA INJUSTIFICADA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - ABUSO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.” (TJMT - AI 1014321-45.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (sem destaques no original).
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a respeito do assunto, uma vez que não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do agravo.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível, pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, tratando-se de interesse de menor, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora